Tribunal: TJSP
Processo: 1010129-96.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, ATINGINDO O IMÓVEL DOS AUTORES – Falha na prestação de serviço público – Risco de ocorrência de vazamento potencializado pela omissão da concessionária - Demonstrado o nexo de causalidade – Inteligência dos artigos 37, § 6o da CF/88 - Danos morais configurados – Prejuízo que foge à seara de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, ATINGINDO O IMÓVEL DOS AUTORES – Falha na prestação de serviço público – Risco de ocorrência de vazamento potencializado pela omissão da concessionária - Demonstrado o nexo de causalidade – Inteligência dos artigos 37, § 6o da CF/88 - Danos morais configurados – Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Fixação da indenização baseada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Dano material não comprovado – Descabimento – Mantida sentença.
Apelo e recurso adesivo desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010129-
96.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelada BRK
AMBIENTAL S.A., são apelados/apelantes SABRINA BIGONI, BENEDITO
ANTONIO DE OLIVEIRA e ANTONIA BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo e ao recurso adesivo, com observação. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
2
Voto no 12586
Apelação no 1010129-96.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelantes/Apelados: BRK Ambiental S.A. e Antônia Batista da Silva e outros
MM. Juiz: Ricardo Truite Alves
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE REDE DE
ESGOTO SANITÁRIO, ATINGINDO O IMÓVEL DOS
AUTORES Falha na prestação de serviço público Risco de
ocorrência de vazamento potencializado pela omissão da
concessionária - Demonstrado o nexo de causalidade

Inteligência dos artigos 37, § 6o da CF/88 - Danos morais
configurados
Prejuízo que foge à seara de mero
aborrecimento cotidiano Fixação da indenização baseada
em critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Dano
material não comprovado
Descabimento
Mantida
sentença.
Apelo e recurso adesivo desprovidos, com observação.
Trata-se de apelo interposto por BRK Ambiental S.A. (fls. 198/214) e
recurso adesivo interposto por Antônia Batista da Silva e outros (fls.252/263) contra a r.
sentença de fls. 192/196, cujo relatório se adota e que, nos autos da ação de indenização
por dano material e moral julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANTÔNIA BATISTA DA SILVA, BENEDITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e por SABRINA
BIGONI em face de BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S/A, para condenar a ré ao
pagamento de indenização aos requerentes pelo dano moral, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada autor, que deverá ser corrigido pelos índices da tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, ambos (correção e juros) a contar da data desta sentença
(Súmula no 362 do STJ). No mais, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
3
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbentes
em reciprocidade e diante do novo regramento contido no Código de Processo Civil de
2015, cada uma das partes arcará proporcionalmente com às custas e despesas
processuais, distribuídas em 75% (setenta e cinco por cento) a cargo da ré e 25% (vinte
e cinco por cento) a cargo dos autores, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais da parte adversa, na mesma proporção mencionada, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2o e 86, ambos
do CPC, observada a gratuidade outrora concedida aos requerentes (fls. 105/106).”
Postula BRK Ambiental S.A. “o conhecimento do recurso e ao final, o seu
provimento para reverter a sentença recorrida e, com isso, julgar IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, requer-se o provimento parcial
deste recurso, para o fim de reformar a sentença no tocante ao valor fixado a título de
danos morais, reduzindo-o aos parâmetros deste E. Tribunal de Justiça, de forma a
atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em ambos os casos, requer-
se, por fim, a readequação da distribuição dos ônus de sucumbência.”
Postulam os autores “a total procedência do recurso para reformar a
decisão recorrida e determinar o pagamento a título de indenização de dano material o
valor de R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais); (c) Requer a total
procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determine a majoração do
dano moral, condenando a Recorrida ao pagamento do valor a ser arbitrado pelo
Tribunal.”
Contrarrazões às fls. 222/239 e 252/263.
Eis o breve relato.
No caso em tela, narram os autores na petição inicial que, no dia
25/10/2017, tiveram o imóvel em que residem invadido por esgoto proveniente da rede
de captação da requerida, que transbordou, enchendo sua casa de líquidos e detritos mal
cheirosos. Afirmam que procuraram a agência da ré, a fim de que houvesse o
ressarcimento dos prejuízos materiais, sendo informados que seriam ressarcidos, o que
não ocorreu. Assim, pleiteiam seja a ré condenada ao pagamento de R$45.000,00 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
4
título de indenização por danos morais, bem como de R$10.480,00 a título de danos
materiais.
Como dito, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o réu ao pagamento de indenização aos requerentes pelo dano moral, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor. Ambas as partes apresentam
inconformismo. A concessionária de serviço público, BRK Ambiental S.A. postula a
improcedência total dos pedidos, ou, ao menos, a minoração do valor fixado a título de
dano moral. Os autores, postulam a total procedência dos pedidos, inclusive no que diz
respeito à condenação ao pagamento a título de indenização de dano material no valor
de R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais), aduzindo, ainda, a necessidade
de majoração do valor arbitrado a título de dano moral.
Pois bem.
O artigo 37, §6o da CF/88, prevê, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável, nos casos de dolo ou culpa”.
Com efeito, respeitado entendimento diverso, a responsabilidade, em casos
tais, é imputada de modo objetivo.
No caso dos autos, como bem apontado pela r. sentença, é fato incontroverso
que, efetivamente, ocorreu vazamento em rede de esgoto sanitário, de responsabilidade
da ré, atingindo, de forma irreversível, o imóvel dos autores.
Nesse passo, como bem disposto na r. sentença, é indubitável a
responsabilidade da ré e o nexo causal existente entre sua conduta e o dano, porquanto
cabia a ela manter, adequadamente, serviços de captação da rede de esgoto sanitário, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
5
que não ocorreu, tendo assumido o risco do infortúnio ocorrido.
Como bem decidido, “in casu, para além da presunção legal decorrente da
revelia, a parte autora apresentou as fotografias de fls. 38/89 que mostram o esgoto
escoando do lado interno e externo da casa, a qual se presume seja o imóvel onde ela
reside. Ressalte-se que a fotografia de fls. 50 demonstra a ocorrência do problema de
refluxo na rede pública de esgoto administrada pela requerida, o que leva a crer que
está havendo uma deficiência na prestação do serviço de coleta de esgotos e de
manutenção do funcionamento do sistema por parte da ré, fato ensejador da sua
responsabilização na esfera civil pelos danos experimentados pela parte autora.”
Aliás, a própria ré confirmou o vazamento e respectivo nexo de causalidade
com os danos sofridos pelos autores, assumindo sua responsabilidade pela correção do
evento danoso e aduzindo, apenas, que tomou medidas posteriores para correção do
prejuízo sofrido. Vejamos:
“No dia 25/10/2017 (data correta dos fatos), houve um
entupimento da rede de esgotamento sanitário, que gerou
refluxo do esgoto (OS 307.6312). A BRK finalizou os reparos na
rede no mesmo dia, às 22:46 horas, conforme se demonstra pela
tela do sistema abaixo:
(...)
No mesmo dia (25/10/2017), sabedora da situação dos
APELADOS, a BRK determinou que seus agentes promovessem
a limpeza interna do imóvel, o que foi efetivamente realizada,
tendo sido finalizada a limpeza às 23:16 horas (OS 307.6313).
Após tais fatos, no dia 31/10/2017, a Sra. ANTONIA
compareceu ao atendimento da BRK, buscando informações
sobre como proceder para ser reparada pelos danos sofridos.
Na oportunidade lhe foi orientada que deveria apresentar três
orçamentos de cada item danificado, para que, com isso, a BRK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
6
procedesse com a avaliação (OS 308.0613). Em cumprimento à
OS 308.0613, foram efetuados vários contatos com os
APELADOS, auxiliando-os em tudo que foi necessário, sobre o
procedimento administrativo de ressarcimento, conforme troca
de e-mails anexa (fls. 175/178).
Ainda, dentro da OS 308.0613, no dia 08/11/2017, o Sr.
BENEDITO contatou a BRK via telefone, sendo orientado a
apresentar os três orçamentos para avaliação. Esta orientação
foi dada, uma vez que nos documentos que foram apresentados,
não havia discriminação dos valores dos bens. Na oportunidade
foi orientado a apresentar três orçamentos detalhados dos bens
que foram danificados, sendo-lhe informado que, apenas com a
entrega dos orçamentos a BRK procederia com a avaliação e
eventual ressarcimento dos prejuízos.
No dia 27/11/2017 (OS 309.7660), a Sra. ANTONIA retornou ao
atendimento comercial com intuito de verificar se a BRK tinha
adotado algum posicionamento sobre o problema com o esgoto.
Nesta oportunidade, foi novamente orientada quanto a
necessidade de apresentar os três orçamentos detalhados das
despesas para avaliação dos danos por parte BRK.
No dia, 21/12/2017, em continuidade ao atendimento da OS
308.0613, a BRK entrou em contato com o Sr. BENEDITO
requisitando a apresentação dos três orçamentos. Durante a
ligação, o Sr. BENEDITO informou que iria solicitar para que a
Sra. ANTONIA levasse os três orçamentos para a BRK. O que,
não aconteceu, tendo a BRK sido surpreendida com a presente
ação, visto que, quem deu causa a demora, foram os próprios
APELADOS.” (fls. 204/207)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
7
Assim, no que tange ao dano moral, de fato, como dito, foi demonstrado o
nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos causados aos autores. Em
outras palavras, o dano gerado ocorreu, exclusivamente, pela obstrução da rede
sanitária, que gerou retorno de esgoto sanitário, atingindo o imóvel objeto dos autos.
E, evidentemente, cabia ao réu manter, adequadamente, os serviços de
captação de esgoto sanitário, inclusive no que concerne ao bom estado das tubulações,
o que não ocorreu, no caso, conclusão a que se chega, facilmente, pela análise da
prova dos autos.
Nesses termos, reconhecida a responsabilidade da ré bem como a existência
do nexo causal e dos prejuízos sofridos, de rigor a condenação desta no pagamento de
indenização por dano moral, como decidido.
Isso porque, os fatos caracterizam aborrecimentos acima do comum, pois,
de inopino, os autores passaram a conviver com odor fétido advindo da tubulação,
contaminação do terreno, sujeitando-se, como é do senso comum, ao risco de contrair
doenças infectocontagiosas, e, principalmente, diante da situação de impotência
vivenciada.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“Ação de reparação de danos materiais e morais. SABESP.
Refluxo de águas de esgoto e dejetos em residência. Quitação
extrajudicial dos danos materiais relativos ao imóvel. Pretensão
dos autores de condenação da SABESP ao pagamento de danos
materiais, relativos aos móveis que guarneciam a residência e
recomposição dos danos morais sofridos. Responsabilidade
civil reconhecida. Os meios de prova demonstram que a rede de
esgoto
estava
em
condições
desfavoráveis
ao
uso,
caracterizando a omissão da ré em conservá-la adequadamente.
Falha da concessionária na prestação do serviço público.
Apelação da SABESP. Dano Material. Reparação que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
8
corresponder exatamente à medida do dano sofrido, sob pena
de enriquecimento sem causa. Valor consignado no pedido dos
autores que não correspondem aos documentos juntados e a
fundamentação constante da inicial. Adequação do montante da
condenação. Recurso parcialmente provido para este fim.
Apelação dos autores. Dano Moral. Cabimento. Diversas
avarias no imóvel, invadido por esgoto e dejetos, em razão do
refluxo de águas, com rachadura nas paredes, odores e
poluição no ar. Família que teve que ser removida para outro
imóvel locado, pelo período superior a um ano. Situação que
gerou sofrimento e alterou toda a rotina familiar, ultrapassando
a esfera de meras intercorrências, vicissitudes ou reveses do
cotidiano. Dano moral evidente. Nexo causal configurado.
Fixação no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com
juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso nos
termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a
data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Em
face da sucumbência mínima dos autores, passa a ré a
responder pelo pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da
condenação. Sentença reformada. Recurso provido para este
fim”. (Apelação Cível no 0059359-76.2012.8.26.0577, Rel. Des.
DJALMA LOFRANO FILHO, j. 05/02/2014.)
Assim, houve, indubitavelmente, situação excepcional que permite a
aferição de dano moral, que é aquele que afeta, sobremaneira, direito da personalidade.
Nota-se, assim, que, mormente considerado o caráter dúplice da
indenização por dano moral, visando, tal verba, a punição do agente e a compensação
pela dor sofrida, não podendo, por isso, ser fonte de enriquecimento e, tampouco, conter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
9
valor inexpressivo, o “quantum” indenizatório - observando-se o tempo decorrido entre
a notícia dos fatos e a prestação de serviços de manutenção da rede de esgoto sanitário
(no mesmo dia, no período noturno), a ausência de fiscalização da apelante quando às
condições dos imóveis usuários do serviço e, apesar da demonstração de que a ré, em
alguma medida, atendeu, inicialmente, aos chamados dos autores, tentando solucionar a
questão administrativamente (embora não tenha havido consenso quanto ao valor
indenizatório), - foi fixado, na r. sentença, em termos razoáveis, com moderação,
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Nesse passo, conclui-se que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, serve à devida reparação moral,
descabendo sua minoração ou majoração.
Observe-se, contudo, que o termo inicial dos juros de mora fixado na r.
sentença merece alteração, incidindo desde o evento danoso, nos termos da Súmula
54/STJ), considerando-se como tal, no caso, 25/10/2017.
Anote-se que a aplicação e a revisão dos índices ou termos iniciais de
atualização monetária e juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser
realizadas em cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou
julgamento extra petita (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no
REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26/02/2013). Ou seja, a
aplicação e a revisão não precisam corresponder exatamente ao argumentado por
qualquer das partes.
Quanto ao pedido de condenação da ré pelos danos materiais sofridos, deve
ser mantida sua improcedência, porquanto nenhum documento foi produzido pelos
autores para justificar os danos materiais postulados. Cabia a eles, evidentemente, trazer
aos autos tais provas. Não o fizeram.
Como bem decidido (fl.196):
“Quanto aos prejuízos materiais, estes não comportam guarida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010129-96.2019.8.26.0320 -Voto no 12586
10
porquanto sequer cuidaram os autores de demonstrar sua
ocorrência por meio da juntada de orçamentos ou recibos, a fim
de justificar o almejado ressarcimento no importe de
R$10.480,00, não se desincumbindo do ônus processual
previsto no art. 373, I, do CPC.”
Diante do decidido, observado o trabalho realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da
condenação, na proporção estabelecida na r. sentença e nos termos previstos no artigo
85, § 2o e seus incisos e § 11, do NCPC, observando-se que não houve recurso, no
particular, e a gratuidade concedida aos autores (fls. 105/106).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente
decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição
Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao recurso adesivo,
alterando, de ofício, o termo inicial de incidência dos juros de mora, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator